Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733616-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAHATMA SOUSA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAHTMA SOUSA LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0733009-68.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida para anular o ato de eliminação do autor do concurso público para o cargo de policial penal do DF (ID 136175609 – dos autos da origem): “Recebo a emenda de ID135919381. O autor postula tutela de urgência no sentido de anular o ato que o eliminou do concurso público destinado ao provimento de vagas para Polícia Penal do Distrito Federal. Afirmou que realizou as provas objetivas do concurso com expectativa de bom desempenho, alcançando um total de 82 pontos, mas, na divulgação do resultado foi surpreendido com sua eliminação do certame, com pontuação negativa de -120,00. Alegou que na folha de resposta não havia identificação do tipo de prova realizada e não foi esclarecido nas orientações escritas ou pelos fiscais de sala que a identificação do tipo de prova seria de responsabilidade dos candidatos. Disse ter apresentado recurso administrativo, mas até o ajuizamento da ação não havia tido acesso à íntegra da resposta ao recurso. Discorreu sobre a ilegalidade e desproporcionalidade da exclusão e o direito a ter a prova corrigida. Brevemente relatados. Decido. É o breve relato. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional em certame público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade. Conforme previu o edital no item 2.15.1 “o preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões”. (135457666 - Pág. 15). Como se constata no caderno de provas de ID135457669 – pág.1, onde há identificação da prova, existe instrução dirigida ao candidato no sentido de fazer a marcação na folha de resposta do número correspondente. Nessas circunstâncias, não vislumbra a desproporcionalidade apontada, pois a eliminação decorreu da observância dos princípios da legalidade e vinculação ao edital, aos quais se submetem todos os candidatos e a instituição organizadora do concurso. De outra parte, em um juízo sumário de cognição não é possível verificar a ocorrência de falha da organização do certame quanto às instruções fornecidas no momento da realização do exame. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante de suposta conduta ilegal imputada pelo autor à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se e intime-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão combatida a fim de lhe conceder a tutela provisória de urgência viabilizando a obrigação de fazer pretendida, ou seja, de forma que seja revertida sua exclusão sumária, culminando na correção de sua prova objetiva, com base no gabarito definitivo da prova de tipo 01. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida se mostra inconsistente, tendo em vista que é uma decisão incoerente e omissa quanto a discussões cruciais apresentadas em sede de emenda à inicial, que não foram apreciadas com a devida profundidade. Diz que a medida de sua exclusão sumária, enquanto candidato do certame PPDF/2022, levada a cabo pelo réu, foi evidenciada em sede de emenda à inicial à luz do prisma da legalidade, em razão de evidências graves de ilegalidade visto que tal exclusão pelo fundamento apresentado não constava prevista no edital do respectivo certame, bem como sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que o deferimento da medida liminar pleiteada na inicial, em prol da sua reinserção na dinâmica das próximas fases do concurso, não pode deixar de ser balizada sob a ótica da probabilidade do direito e do perigo da demora, conforme preceitua o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Destaca que além da lesão consumada pela sua eliminação sumária, ainda se evidencia grave ameaça da banca examinadora recorrida em relação ao seu direito de participar das demais etapas do certame. Afirma que, ainda que conste explicitamente no edital a eliminação enquanto sanção decorrente de eventual não preenchimento do tipo de prova por parte do candidato, sua exclusão do certamente se mostra antijurídica ao se levar em conta o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Defende que não prescinde da consideração dos precedentes judiciais enquanto lastro plausível para a análise da concessão das seguranças pretendidas em sede de tutela, das quais tem de deliberar. Ressalta que no que concerne ao perigo de dano ou resultado útil do processo, há que se ressaltar que o perigo de dano está evidenciado pela sua impossibilidade de participar das demais etapas do certamente, cuja consequência é sua total perda da chance de continuar na seleção do desejado cargo público, prejudicando inclusive a sustentabilidade do próprio certame, que seria melhor beneficiado se a inclusão do candidato mediante decisão judicial fosse realizada em período anterior à realização da próxima etapa do certame, que ocorrerá no dia 03/11/22. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 400000437). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer na qual o autor busca: a) a concessão da medida liminar para fins de anular o ato de sua eliminação do concurso levado à cabo pelo requerido, que consiste na correção de sua prova objetiva com base na Prova Tipo 01, na atribuição dos pontos obtidos pelo mesmo em conformidade com o Gabarito Definitivo da Prova Objetiva de Tipo 01, bem como a sua consequente classificação para a próxima etapa do certame; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. No caso, o recorrente preencheu a folha de respostas da prova objetiva apenas com o gabarito das questões. No entanto, deixou de marcar qual tipo de prova realizou. Existiam quatro tipos de prova objetiva distintos, identificados com os números "01", "02", "03" e "04" (ID 135457667). O caderno de questões trazia as instruções de forma expressa para o preenchimento da folha definitiva, perfeitamente visível e se referia à obrigatoriedade do preenchimento das determinações constantes em edital, sob pena de anulação desta e, consequentemente, não serem computados os pontos (ID 135457669 – dos autos da origem). O objetivo da marcação é permitir a aferição do acerto das respostas diante do gabarito próprio àquele tipo de prova, haja vista cada caderno de prova objetiva possuir um gabarito específico. Imperioso também se faz transcrever o que consta no edital do certame, nos itens 12.15.1 e 12.15.3. (ID 135457666 – da origem): “12.15.1. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões. [...] 12.15.3 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões.” Portanto, autorizar a correção da folha de resposta do autor incorreria em medida violadora das normas da prova e do edital, de modo a privilegiar o candidato em detrimento dos demais concorrentes, que tiveram que se sujeitar ao mesmo procedimento. A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade promoveria flagrante violação à isonomia do certame. Ainda assim, sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CADERNO DE QUESTÕES EM CERTAME PÚBLICO. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA DESATENDER AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, “Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia”. (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013) – g.n. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE CARTÃO DE RESPOSTA. INDICAÇÃO DO TIPO DE PROVA. AUSÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL. ANULAÇÃO. I - O agravante-autor não indicou o tipo de prova na folha de respostas, conforme orientação expressa, agindo, em desacordo com o edital, subitem 8.6.24, alínea "l", razão pela qual incidiu a pena de anulação da prova. II - Agravo de instrumento desprovido.” (20150020279450AGI, Relator: Vera Lucia Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/03/2016). Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o ato em questão não é abusivo à luz do princípio da isonomia. Não se pode criar exceção para favorecer o autor, sob pretexto de observância do princípio da razoabilidade. Indefiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator